Tribunal: STJ
Processo: 5016981-21.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054478 - RJ(2025/0341123-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEILA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ AFASTADA. ALEGADA
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.

VANTAGEM
PECUNIÁRIA
ESPECIAL
-
VPE. PENSIONISTA. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA
EXECUTAR VALORES DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. TEMA N.
1.057 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AORECURSO ESPECIAL.
1. Impugnado especificamente o fundamento de ausência de afronta
ao
do CPC, deve ser afastado o óbice da Súmula n. 182 e,
art. 1.022
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, analisado o recurso
especial.
2. No caso, o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema
referente ao afastamento da aplicação do
da
e à
art. 112
Lei n. 8.213/1991
desnecessidade de observância ao Tema n. 1.057 do STJ, por se tratar de
"valores previdenciários não recebidos em vida por segurado do RGPS",
portanto "pertencem ao espólio do militar". Assim, inexiste omissão, razão
pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
(Tema n.
), firmou tese vinculante no sentido
REsp 1.856.967/ES
1057/STJ
de que os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear valores devidos
ao
instituidor,
com
preferência
sobre
os
sucessores/herdeiros,
independentemente de inventário.
4. É entendimento atual desta Corte que "sobrevindo o falecimento
do autor, no curso do processo, seus dependentes previdenciários poderão
habilitar-se para receber os valores devidos, independentemente de inventário
ou arrolamento de bens, assegurando, igualmente, que os dependentes
habilitados à pensão por morte detêm preferência em relação aos demais
sucessores do
(AgInt no
relatora Ministra
de cujus"
AREsp n. 2.638.994/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJe de
.
25/10/2024)
Documento eletrônico VDA55947180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 81b7bf71-b6f0-4181-b6d9-2e3e68df42b9

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo para
conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 81b7bf71-b6f0-4181-b6d9-2e3e68df42b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054478 - RJ(2025/0341123-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEILA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ AFASTADA. ALEGADA
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.

VANTAGEM
PECUNIÁRIA
ESPECIAL
-
VPE. PENSIONISTA. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA
EXECUTAR VALORES DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. TEMA N.
1.057 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AORECURSO ESPECIAL.
1. Impugnado especificamente o fundamento de ausência de afronta
ao
do CPC, deve ser afastado o óbice da Súmula n. 182 e,
art. 1.022
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, analisado o recurso
especial.
2. No caso, o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema
referente ao afastamento da aplicação do
da
e à
art. 112
Lei n. 8.213/1991
desnecessidade de observância ao Tema n. 1.057 do STJ, por se tratar de
"valores previdenciários não recebidos em vida por segurado do RGPS",
portanto "pertencem ao espólio do militar". Assim, inexiste omissão, razão
pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
(Tema n.
), firmou tese vinculante no sentido
REsp 1.856.967/ES
1057/STJ
de que os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear valores devidos
ao
instituidor,
com
preferência
sobre
os
sucessores/herdeiros,
independentemente de inventário.
4. É entendimento atual desta Corte que "sobrevindo o falecimento
do autor, no curso do processo, seus dependentes previdenciários poderão
habilitar-se para receber os valores devidos, independentemente de inventário
ou arrolamento de bens, assegurando, igualmente, que os dependentes
habilitados à pensão por morte detêm preferência em relação aos demais
sucessores do
(AgInt no
relatora Ministra
de cujus"
AREsp n. 2.638.994/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJe de
.
25/10/2024)
Documento eletrônico VDA55628877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: 6cf8ebf6-b889-48cc-9a55-668c1cb05ad2

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo para
conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEILA MOREIRA DA SILVA
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial nestes termos (fls. 173-174):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao do CPC e art. 1.022
Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II,
o
do
Tal premissa,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator “não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada” - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
Documento eletrônico VDA55628877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: 6cf8ebf6-b889-48cc-9a55-668c1cb05ad2

ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único,
art. 21
c/c
art. 253,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial .

Alega a parte agravante, em suma, que impugnou especificamente o
fundamento de ausência de afronta ao
do CPC, motivo pelo qual requer o
art. 1.022
afastamento do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Ante os argumentos trazidos pela parte Agravante, afasto a ocorrência de
incidência da Súmula n. 182, passando à análise das razões do agravo em recurso
especial.
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial (fls. 52-94), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
c
violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio jurisprudencial:
(i) arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, alegando
de fundamentação adequada, além de
deficiência/ausência
Documento eletrônico VDA55628877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: 6cf8ebf6-b889-48cc-9a55-668c1cb05ad2

(aplicabilidade do
da
no acórdão
omissão/obscuridade
art. 112
Lei n. 8.213/1991)
recorrido e no acórdão dos embargos de declaração, por não enfrentar argumentos
capazes de infirmar a conclusão e por deixar de observar precedente vinculativo (Tema
n.
), sem demonstrar distinção ou superação;
1057/STJ
(ii)
da
sustentando que a pensionista possui
art. 112
Lei n. 8.213/1991,
legitimidade para cobrar valores devidos ao instituidor da pensão, com preferência sobre
os herdeiros e independentemente de inventário, aplicando-se a norma por força do
princípio da especialidade e da tese firmada no Tema n. 1057 do STJ. A parte invoca,
ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Requer, assim, o provimento do recurso para que se "reconheça a legitimidade
da PENSIONISTA, independente de inventário e com preferência sobre os demais
herdeiros, para a cobrança dos valores devidos ao
[...]" (fl. 94).
de cujus
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 143-149).
No que diz respeito à alegação de omissão, obscuridade e deficiência na
fundamentação, verifica-se que a Corte
ao negar provimento ao agravo de
a quo,
instrumento, adotou os seguintes fundamentos (fl. 25; grifo acrescido):

As disposições da
e o entendimento veiculado no
Lei no 8.213/91
informativo 600 do STJ não se aplicam ao caso em exame, pois tratam de
valores previdenciários não recebidos em vida por segurado do RGPS.
Os valores anteriores à instituição da pensão da agravante pertencem
ao espólio do militar e, portanto, a execução dos valores porventura devidos
entre agosto de 2005, quando o mandado de segurança foi impetrado, e
demanda a habilitação, de forma prioritária, pelo espólio, e não por
11/11/2014
herdeiros de forma direta.
Além disso, há dúvida quanto à existência de outros sucessores do
militar, já que a autora recebe pensão na cota parte de
(evento 1, ANEXO2,
1/3
p. 2), assim como há incerteza sobre a existência de bens a inventariar, pois
sequer a certidão de óbito do militar foi apresentada no processo.
Portanto, a agravante não apresentou razões suficientes à reforma da
parcela da decisão que reconhece sua ilegitimidade ativa para postular valores
anteriores à instituição da pensão que recebe.
Em face do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

No caso, verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente o
tema referente ao afastamento da aplicação do
da Lei n.
e à
art. 112
8.213/1991
desnecessidade de observância ao Tema n. 1.057 do STJ no julgamento do agravo de
instrumento, por se tratar de "valores previdenciários não recebidos em vida por
Documento eletrônico VDA55628877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: 6cf8ebf6-b889-48cc-9a55-668c1cb05ad2

segurado do RGPS", portanto "pertencem ao espólio do militar" (fl. 25). Assim, inexiste
omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.878.277/DF,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
7/12/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.156.525/SP,
julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
De fato, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente
para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Quanto à alegação de violação ao
da
com efeito, é
art. 112
Lei n. 8.213/1991,
entendimento atual desta Corte que "sobrevindo o falecimento do autor, no curso do
processo, seus dependentes previdenciários poderão habilitar-se para receber os valores
devidos, independentemente de inventário ou arrolamento de bens, assegurando,
igualmente, que os dependentes habilitados à pensão por morte detêm preferência em
relação aos demais sucessores do
(AgInt no
relatora
de cujus"
AREsp n. 2.638.994/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJe de
.
25/10/2024)
A propósito, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
(Tema n. 1057 do STJ), firmou tese vinculante no sentido de que os
REsp 1.856.967/ES
pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear valores devidos ao instituidor, com
preferência sobre os
independentemente de inventário.
sucessores/herdeiros,
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
APLICABILIDADE.
SERVIDOR
PÚBLICO.
FALECIMENTO.
DEPENDENTES.
HABILITAÇÃO
PROCESSUAL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - Esta Corte firmou orientação segundo a qual sobrevindo o
falecimento do autor no curso do processo, seus dependentes previdenciários
poderão habilitar-se para receber os valores devidos, independentemente de
Documento eletrônico VDA55628877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: 6cf8ebf6-b889-48cc-9a55-668c1cb05ad2

inventário ou arrolamento de bens, assegurando, igualmente, que os
dependentes habilitados à pensão por morte detêm preferência em relação aos
demais sucessores do de cujus.
III - Os sindicatos podem, na execução de título judicial, substituir os
dependentes do servidor público falecido. Precedentes.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no
relatora
REsp n. 1.991.444/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
)
31/8/2022.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MORTE DO TITULAR DO
DIREITO NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO PROCESSUAL DO
BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. DESNECESSIDADE DE
INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO DE BENS. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO PROVIDO. MANUTENÇÃO.
1. O acórdão recorrido se afastou da orientação jurisprudencial deste
Superior Tribunal de que os dependentes previdenciários e, na falta deles, os
sucessores do falecido têm legitimidade para pleitear valores não recebidos em
vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.
2. Provimento do recurso especial da parte agravada que merece ser
mantido.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.853.332/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
31/8/2020,
4/9/2020.

Nesse contexto, não deve prosperar o entendimento firmado no acórdão
recorrido, por se encontrar em confronto com a jurisprudência desta Corte (Tema n. 1057
do STJ).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para afastar a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, a fim de CONHECER do agravo para CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para reconhecer a legitimidade
da parte Recorrente, independente de inventário e com preferência sobre os demais
herdeiros, para a cobrança dos valores devidos ao
. Em consequência, determino
de cujus
a devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau para o prosseguimento da execução no
Processo n. 5002936-74.2019.4.02.5101/RJ.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: 6cf8ebf6-b889-48cc-9a55-668c1cb05ad2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.478 / RJ
Número Registro: 2025/0341123-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50169812120234020000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEILA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEILA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
Documento eletrônico VDA55916523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:12
Código de Controle do Documento: 3369bb14-7528-4411-8043-56fe7c057b38

VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:12
Código de Controle do Documento: 3369bb14-7528-4411-8043-56fe7c057b38